Tribunal: TJMT
Processo: 0001082-60.2012.8.11.0100
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001082-60.2012.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), ENERCAMP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 60.746.831/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001082-60.2012.8.11.0100

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE

AGRAVADO: ENERCAMP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

EMENTA:

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente exequente contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal. O agravante sustenta que as teses firmadas pelo STJ nos Temas 566, 567 e 568 não poderiam ser aplicadas “retroativamente”, por afronta à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se as teses dos Temas 566, 567 e 568 do STJ — que sistematizam a contagem da prescrição intercorrente no art. 40 da LEF — têm aplicação imediata aos processos em curso (por se tratarem de interpretação de norma vigente) sem violar a segurança jurídica, e, no caso concreto, se houve inércia do exequente apta a consumar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Temas 566, 567 e 568 do STJ, firmados no REsp 1.340.553/RS (repetitivo), não criam novo regime jurídico; consolidam a interpretação do art. 40 da LEF, fixando, entre outros pontos, que: (i) o prazo de suspensão de 1 ano inicia-se automaticamente com a ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis; (ii) esgotado esse período, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de 5 anos; e (iii) somente a efetiva citação ou a constrição patrimonial interrompem a prescrição, sendo insuficientes requerimentos infrutíferos.

4.

Por se tratar de precedente qualificado que interpreta lei já vigente, sua aplicação é imediata aos processos em tramitação, não configurando retroatividade da lei nem ofensa ao ato jurídico perfeito. O STJ, de forma expressa, reconhece que a alteração/definição jurisprudencial se aplica de imediato, por ser interpretação e não criação normativa.

5.

A alegação genérica de “retroatividade” é, portanto, improcedente: a aplicação dos Temas 566/567/568 concretiza a segurança jurídica ao uniformizar a interpretação do art. 40 da LEF e exigir a delimitação dos marcos temporais na fundamentação.

6.

No caso concreto, verificados os marcos temporais delineados na decisão monocrática (ciência da frustração e ausência de atos úteis aptos a interromper o prazo), transcorreu o lapso de 1 ano de suspensão somado a 5 anos de prescrição sem constrição efetiva, caracterizando a inércia do exequente e consumando a prescrição intercorrente, à luz dos Temas 566/567/568

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “As teses firmadas pelo STJ nos Temas 566, 567 e 568 — que interpretam o art. 40 da LEF — têm aplicação imediata aos processos em curso, por se tratarem de uniformização interpretativa, sem violação ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica; verificada a inércia do exequente após o período de suspensão de 1 ano e o quinquênio subsequente, consuma-se a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 927; LEF, art. 40 e §§; CPC/2015, art. 932, IV, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566-568) STJ, TJMT, AgRg Cível 00256922720148110002.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001082-60.2012.8.11.0100

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE

AGRAVADO: ENERCAMP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
contra a decisão monocrática (ID 329600877) proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que extinguiu a Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
ENERCAMP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Agravante sustenta, em síntese, que, a decisão monocrática deve ser reformada, pois: a) As teses firmadas pelo STJ nos Temas 566, 567 e 568, julgadas em 12/09/2018, não poderiam ser aplicadas retroativamente, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito. b) Não houve inércia ou desídia de sua parte, uma vez que sempre se manifestou nos autos para dar andamento ao feito, não podendo ser penalizado pela morosidade do trâmite processual.

Por não ter sido formada a relação processual, não foram apresentadas contrarrazões.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Data de acordo com a data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001082-60.2012.8.11.0100

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE

AGRAVADO: ENERCAMP ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia se cinge à verificação do acerto da decisão monocrática que, com base na jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Agravante busca a reforma da decisão, argumentando, centralmente, a impossibilidade de aplicação retroativa do entendimento firmado no REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566) e a ausência de sua inércia processual.

Contudo, os argumentos não merecem prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido recurso repetitivo, não instituiu uma nova modalidade de prescrição, mas sim consolidou e uniformizou a interpretação do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 (LEF), estabelecendo um procedimento claro e objetivo para a contagem do prazo, aplicável a todas as execuções fiscais em curso. A aplicação dessa tese, portanto, não representa uma violação à segurança jurídica, mas, ao contrário, a concretiza.

A sistemática definida pelo STJ é clara:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (...) Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (...) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(STJ, REsp 1340553 RS 2012/0169193-3, Publicado em 16/10/2018)

No caso dos autos, a decisão agravada delineou precisamente a situação fática: a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ocorreu em
17 de novembro de 2015.
A partir dali, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que findou em 17 de novembro de 2016. Automaticamente, começou a fluir o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, que se consumou em
17 de novembro de 2021
.

O argumento do Agravante de que diligenciou nos autos não é suficiente para afastar a prescrição. Conforme a tese 4.3 do Tema 566/STJ, meros requerimentos de diligências que se revelam infrutíferas não têm o condão de interromper o prazo prescricional. A interrupção exige um ato concreto e eficaz, como a efetiva penhora de bens ou a citação do devedor, o que não ocorreu no período.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica na aplicação do referido entendimento:

1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo desnecessária decisão formal de suspensão ou arquivamento do feito.

2. A prática de atos processuais após o decurso do prazo de um ano de suspensão mais cinco anos de prescrição não é apta a interromper a prescrição intercorrente.

3. A inércia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito é suficiente para justificar a extinção da execução fiscal com base na prescrição intercorrente, ainda que alegada morosidade judicial.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00256922720148110002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 7/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/11/2025)

Dessa forma, transcorrido o prazo de suspensão anual somado ao prazo prescricional quinquenal, sem que o Município tenha promovido ato efetivo para a satisfação do crédito, a manutenção da decisão que reconheceu a prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026